Tribunal: TJSP
Processo: 2054738-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Habeas Corpus – Manutenção do cumprimento de pena em regime mais grave do que aquele ao qual o paciente já foi beneficiado – Expedição de alvará de soltura já efetuada pelo Juízo das Execuções – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado pela perda de seu objeto o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez já ter havido a efetiva soltura do paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054738-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes AYRTON
FERREIRA GABIRA JUNIOR e PEDRO JOSÉ SANCHES DE SOUZA e Paciente
ROBERTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054738-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23535
Habeas corpus n. 2054738-06.2020 - Araçatuba
Impetrante: Ayrton Ferreira Gabira Junior
Paciente: Roberto de Oliveira
Habeas Corpus Manutenção do cumprimento de pena em
regime mais grave do que aquele ao qual o paciente já foi
beneficiado Expedição de alvará de soltura já efetuada pelo
Juízo das Execuções Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado pela perda de seu objeto o exame da matéria
ventilada em sede de habeas corpus, uma vez já ter havido a
efetiva soltura do paciente.
Vistos.
O Advogado Ayrton Ferreira Gabira Junior impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
ROBERTO DE OLIVEIRA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba, que estaria mantendo o ora paciente
em regime fechado, mesmo tendo sido beneficiado com liberdade provisória
para cumprimento do restante de sua reprimenda.
Busca-se, assim, a concessão de liminar a fim de que
seja o ora paciente imediatamente colocado em regime aberto.
Alternativamente, requer a concessão de sursis humanitário, pelas razões
expostas na inicial, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 213/214) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 218/225), a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054738-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se estar prejudicada a ordem.
É o Relatório.
O julgamento do presente writ restou prejudicado, nos
termos do art. 659 do CPP.
Segundo
as
informações
prestadas
pela
digna
autoridade apontada como coatora, já teria sido expedido alvará de soltura
clausulado em favor do ora paciente em 30 de março de 2020, em razão de
cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado no
processo n. 0097808-16.2004.8.26.0050.
Resta, assim, superado o presente writ, pela perda de
seu objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o habeas corpus.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator